Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo financiado. Rescisão por culpa do outorgante/cedente. Devolução do valor pago. Retomada do veículo. Dano moral configurado. Valor da compensação (R$ 8.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.